Tribunal: STF
Processo: Inq 4933
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de abertura de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República, “para apuração dos fatos veiculados nesta Representação Criminal, por meio da qual a Câmara dos Deputados, representada por seu Presidente, encaminha notitia criminis em face de TODOS OS DIRETORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS DA GOOGLE BRASIL E TELEGRAM BRASIL que tenham participado da campanha contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020, conforme os fatos a seguir descritos e que traduzem potencialidade delitiva”.



    O Parquet se manifestou no seguinte sentido:



    “A Câmara dos Deputados, representada formalmente por seu Presidente Arthur Lira, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia-crime, na qual consta que a Google Brasil e a Telegram Brasil têm realizado contundente e abusiva ação contra a aprovação do Projeto de Lei n. 2.630/2020.



    Esclarece que os representados visam a resguardar seus interesses econômicos e “têm lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sórdida campanha de desinformação, manipulação e intimidação, aproveitando-se de sua posição hegemônica no mercado”.



    Destaca que foi realizado um estudo pelo Laboratório de Estudos, de Internet e Mídia Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio do qual concluíram que as “plataformas estão usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630 porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital que atualmente não possuem nenhuma regra, restrição ou obrigação de transparência, deixando anunciantes e consumidores vulneráveis aos seus interesses econômicos”



    O mencionado estudo sugere que a “Google vem se aproveitando de sua posição de liderança no mercado de buscas para propagar suas ideias e influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei em prol de seus interesses comerciais, o que pode configurar abuso de poder econômico”.



    Relata que, no dia 1º de maio de 2023, na sua página inicial de buscas, a Google Brasil disponibilizou um link com o seguinte texto: “o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil”.



    Informa que tal link remete a uma matéria assinada pelo Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Google Brasil, Senhor Marcelo Lacerda, na qual ele teria: (a) afirmado falsamente que o PL n. 2.630/2020 aumenta a desinformação e busca proteger quem a produz; (b) conclama a necessidade de “melhorar o texto do projeto de lei”, disponibilizando novo link que remete ao Portal da Câmara dos Deputados, com o intuito de pressionar os Parlamentares; e (c) publicado uma segunda reportagem intitulada: “Saiba como o PL 2630 pode piorar a sua internet”.



    Aduz que a Telegram Brasil, por sua vez, no dia 9 de maio de 2023, publicou em sua conta no Twitter, bem como disparou mensagem em massa aos seus milhões de usuários, “atacando contundentemente o PL n. 2.630/2020, com informações falsas e distorcidas”.



    (…)



    Tal como a Google Brasil, a Telegram Brasil fomenta seus usuários a pressionarem os congressistas, ao disponibilizar link (a palavra “aqui”) que remete diretamente ao Portal da Câmara dos Deputados. Relata que, em decorrência da campanha de desinformação levada a cabo pelas big techs e a replicação em massa das mensagens por seus usuários, houve uma sobrecarga considerável nos serviços de TI da Câmara dos Deputados, com a ocorrência de instabilidade no portal e nos principais sistemas de apoio aos trabalhos legislativos, como o Infoleg, inscrição de oradores e apresentação de proposições, o que afetou adversamente os trabalhos legislativos.



    Menciona que o Ministério Público Federal, no bojo do Inquérito Civil Público n. 1.34.001.009969/2021-35, requereu à empresa Meta a lista de anúncios contratados pela Google alusivos ao PL n. 2.630/2020, com dados sobre custo e alcance, bem como instou a Google Brasil a:



    a) Prestar informações detalhadas sobre ter privilegiado nas buscas links contrários ao projeto de lei, inclusive de sites conhecidos por propagar fake news, como revelaram o jornal Folha de S.Paulo e o laboratório NetLab, da UFRJ.



    b) Informar quais anúncios contrários ao PL 2630 realizou, quanto investiu e quantos usuários conseguiu impactar com publicidade no Facebook e no Instagram, redes controladas pela Meta.



    c) Especificar quais critérios usou para escolher os links com mais destaque exibidos para os usuários que buscaram por "PL 2630" no Google.



    d) Especificar quais critérios usou para escolher os links com mais destaque exibidos para os usuários que buscaram por "PL 2630" no YouTube, informando também quais desses resultados foram impulsionados.



    e) Informar por que enviou um alerta contra o projeto de lei para todos os criadores de conteúdo do YouTube Studio, apresentando a documentação interna que levou à tomada de decisão.



    Registra que:



    O intento dos representados é, aproveitando-se de suas posições privilegiadas, incutir nos consumidores de seus conteúdos a falsa ideia de que o projeto de lei em apreço é prejudicial ao Brasil e está em descompasso com os valores insculpidos na Constituição de 1988, quando, na realidade, as preocupações que orientam o agir dos representados é de ordem meramente econômica.



    Concluiu, por fim, que as condutas noticiadas ameaçam a Democracia e o Estado Democrático de Direito e podem configurar a prática dos crimes previstos nos arts. 359-L do Código Penal (crime contra as Instituições Democráticas); 67 e 68 da Lei n. 8.078/1990 (crimes contra a Ordem Consumerista); 4º, I, e 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990 (crimes contra a Economia e as Relações de Consumo), dentre outros a serem analisados pelo órgão ministerial.



    O cenário fático narrado aponta para a existência de elementos de informações mínimos da prática de conduta delituosa que fundamentam a possibilidade de instauração de procedimento de investigação sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que ocorre em caso similar sob apuração desta Corte no Inquérito n. 4.874.



    Nesse cenário, é relevante esclarecer as circunstâncias das condutas noticiadas pela Câmara dos Deputados, representada por seu Presidente”.



    A Procuradoria-Geral da República, ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “Em face do exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, com o objetivo de preparar e embasar o juízo de propositura, ou não, da ação penal respectiva, indica, desde já, como diligências iniciais, sem prejuízo de outras que se reputarem úteis à elucidação dos fatos, a serem cumpridas pela Polícia Federal, mediante autorização de Vossa Excelência:



    1) a autuação desta petição e dos documentos que a instrui, com a livre distribuição a um dos integrantes da Suprema Corte;



    2) a preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, de todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas no bojo desta notitia criminis;



    3) a identificação e oitiva dos representados; 4) a juntada de cópia integral do Inquérito Civil Público n. 1.34.001.009969/2021-35.



    No aguardo da abertura do inquérito, e na certeza da máxima diligência da autoridade policial, o Ministério Público Federal fica em prontidão para dar ao feito seu impulso regular.



    Os autos foram a mim distribuídos em 10/5/2023, por prevenção aos Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF (fl. 39). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em seu artigo 129, I, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema penal acusatório, concedendo ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública (CF, art. 129, I), exercida por meio de sua opinio delicti, que é formada a partir da necessária investigação. 



    O Parquet postula a instauração de inquérito e a realização de diligências a fim de verificar a suposta prática delitiva narrada na notitia criminis encaminhada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal ARTHUR LIRA.



    Diante do exposto, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face dos diretores e demais responsáveis da GOOGLE BRASIL e do TELEGRAM BRASIL, que que tenham participado da campanha abusiva contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020 (a serem identificados pela autoridade policial), bem como DEFIRO as diligências requeridas, e DETERMINO:



    (a) o levantamento do sigilo deste Inquérito e sua conversão em autos eletrônicos;



    (b) sejam encaminhados os autos à Polícia Federal para que, no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de realização de outras diligências úteis à elucidação dos fatos, proceda à:



     (b.1) preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, de todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas na notitia criminis (fls.12-26); 



    (b.2) identificação e oitiva dos representados (todos os diretores e demais responsáveis da GOOGLE BRASIL e do TELEGRAM BRASIL, que que tenham participado da campanha abusiva contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020) e 



    (b.3) a juntada de cópia integral do Inquérito Civil Público n. 1.34.001.009969/2021-35.



    (c) o COMPARTILHAMENTO DAS DECISÕES e PETIÇÕES juntadas aos autos do Inq. 4.781/DF relacionados ao objeto deste inquérito (decisões proferidas em 2/5/2023 e 10/5/2023, e petições STF nºs 44.686/2023, 44.805/2023, 44.949/2023 44.948/2023, 44.979/2023, 47.227/2023, 47.420/2023), com remessa de cópia a estes autos.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente